Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
2. Apelação conhecida e não provida.